Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ADQUIRENTE LOCALIZADO NO DF. MERCADORIA DESTINADA A OUTRO ESTADO. SITUAÇÃO REGULADA POR LEI. ART. 11, § 7o, DA LC 87/1996. PRETENSÃO BASEADA EM SUPOSIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ao art. 10 da Lei n. 12.016/2009 (lei do mandado de segurança) estabelece que: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
2. No mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo vindicado é condição da ação, ausente tal prova, afigura-se inadequada a via mandamental, ante a impossibilidade de dilação probatória.
3. Consoante preconiza a jurisprudência do STJ[1]: “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano”.
4. A impetrante não logrou êxito em comprovar justo receio de sofrer violação de direito. Considerando que os elementos dos autos não são indicativos de que a Autoridade Impetrada exigirá indevidamente o pagamento do ICMS-DIFAL, não passando de mera suposição de ameaça de exigência do imposto em razão de aquisição de mercadorias pela União a ser entregue noutra Unidade Federativa diversa do Distrito Federal. Sendo que baseou sua tese em dados anteriores à inovação legislativa que introduziu no art. 11, da LC 87/1996, o § 7o regulando a situação descrita nos autos.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

[1] (AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)